Tribunal: STF
Processo: ARE 1603480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação cível interposta pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul – AGEHAB contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face da Central Única dos Trabalhadores – Mato Grosso do Sul (CUT/MS), relativa à ausência de prestação de contas de recursos públicos repassados por meio do Convênio nº 12.756/2008, destinado à aquisição de kits de material de construção para 643 unidades habitacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definiu-se como controvérsia principal a verificação da regularidade na aplicação dos recursos públicos repassados, com fundamento na exigência legal e contratual de prestação de contas adequada e completa, sob pena de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embora a CUT/MS tenha apresentado documentos parciais e imagens de aplicação dos materiais, não houve demonstração satisfatória e tempestiva da correta destinação dos recursos, tampouco foram atendidas as exigências da Resolução SEFAZ nº 2.093/2007 quanto à documentação necessária para a prestação de contas.
A análise da documentação administrativa revelou ausência de comprovação da entrega dos kits, divergência nos valores das notas fiscais, falta de identificação dos beneficiários e inexistência de vínculo formal entre as notas fiscais e o convênio, não supridas na esfera judicial.
A omissão da CUT/MS quanto à prestação de contas mesmo após sucessivas notificações motivou a instauração de Tomada de Contas Especial, cujo relatório concluiu pela irregularidade na aplicação dos recursos.
Demonstrada a inércia da convenente e a insuficiência das provas de correta execução do objeto pactuado, impõe-se o acolhimento da pretensão de restituição da verba pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de prestação de contas adequada e tempestiva pelo convenente, especialmente diante da não comprovação da entrega e da aplicação corretados materiais adquiridos com recursos públicos, autoriza a restituição ao erário do montante repassado, nos termos da legislação de regência e do convênio firmado.
A simples apresentação de documentos genéricos, imagens ou declarações sem vinculação específica ao objeto do convênio não supre os requisitos formais exigidos para prestação de contas de recursos públicos, configurando descumprimento contratual passível de responsabilização.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §1º; Código de Processo Civil, arts. 373, I; 85, §2º; Decreto Estadual/MS nº 11.261/2003, art. 27, §§1º e 2º; Resolução SEFAZ/MS nº 2.093/2007,arts. 11, 15 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1601652/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21/09/2021, DJe 23/09/2021; STJ, REsp1.850.512/SP, Tema 1076.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 70 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente